Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Processo : 0705559-90.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca o ato judicial[1] proferido em cumprimento de sentença, que, a despeito de não ter sido concedido efeito suspensivo ao AGI 0749921-17.2020.8.07.0000, interposto pela autora, aqui agravante, houve por bem determinar que se aguarde o julgamento do recurso, “considerando que o objeto desse obsta o prosseguimento do feito”. Esse ato judicial foi integrado pela decisão nos declaratórios, nos seguintes termos[2]: Alega a autora que há omissão na decisão proferida, eis que deixou de considerar a parte incontroversa do valor devido, decidindo pelo suspensão da tramitação processual. Contudo, não há qualquer vício na decisão proferida. Em que pese a decisão liminar proferida em sede recursal ter indeferido a antecipação da tutela recursal, há menção de que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Assim, em conformidade com esta, a decisão pela suspensão da tramitação processual objetiva na verdade a regular tramitação processual. Outrossim, não há pedido algum relativo ao pagamento do valor que se entende incontroverso, o que teria, certamente, que sofrer nova análise e manifestação do réu. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. (Negritado) A agravante alega que não há necessidade de paralisação dos autos na origem quanto aos valores incontroversos, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao AGI 0749921-17.2020.8.07.0000. Reclama que, diante de impugnação parcial do agravado, e ausente efeito suspensivo ao agravo interposto, a parcela incontroversa será objeto de cumprimento desde logo, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC. Cita que o juízo originário é incompetente para atribuir efeito suspensivo ao mencionado agravo de instrumento, o que ainda afronta o princípio dispositivo. Pede o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Passo ao exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o julgamento do AGI 0749921-17.2020.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador Cruz Macedo, interposto pela aqui agravante contra decisão[3] também dada nos autos originários, a qual indeferiu nova atualização do débito, mediante aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Ainda que não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao referido agravo, a medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC (correspondente ao art. 798 do CPC/1973), com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que muito brevemente poderia se revelar incorreta e desnecessária, a depender do julgamento do agravo. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Aliás, como anotado na decisão agravada, ao analisar o pedido liminar, o eminente Relator do AGI 0749921-17.2020.8.07.0000 ponderou ser “recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa”, o que, de certa forma, ampara a cautela adotada pelo juízo a quo, a fim de aguardar o julgamento do recurso. Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 1. "Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico" (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) Lado outro, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, não há falar em periculum in mora pela suposta ineficácia do provimento final, porquanto a tramitação célebre que, ordinariamente, ocorre no julgamento de agravo de instrumento, não permite afirmar-se que a paralisação da ação originária causará prejuízo irreparável por esperar o julgamento do AGI 0749921-17.2020.8.07.0000, que, a propósito, se encontra concluso, após as contrarrazões ofertadas, possivelmente pronto para o pronunciado do órgão colegiado. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 77832987 dos autos na origem (processo n. 0707640-60.2018.8.07.0018). [2] Id. 81880991 dos autos na origem. [3] Id. 75324343 dos autos na origem.